Tribunal: TJDFT
Processo: 0709965-67.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO. CORRESPONDENTES CAMBIAIS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DA CORRETORA DE CÂMBIO. PRELIMINAR REJEITADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ADEQUADOS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado contra sentença que condenou corretora de câmbio ao pagamento de valor pago por consumidor em contrato de compra de moeda estrangeira não cumprido pelo correspondente cambial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a corretora recorrente possui legitimidade para figurar no polo passivo; (ii) verificar se há prova do pagamento; (iii) estabelecer se há responsabilidade solidária da recorrente pelo inadimplemento contratual da empresa contratada; (iv) verificar a existência de culpa exclusiva ou concorrente do consumidor e (v) definir o índice de atualização aplicável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Aplicação da teoria da asserção.
4. A responsabilidade da recorrente decorre da Resolução BACEN no 3.954/2011, que impõe às instituições financeiras a responsabilidade integral pelos atos de seus correspondentes cambiais.
5. Informações do Banco Central confirmam vínculo contratual da recorrente com empresa do mesmo grupo econômico da contratada à época dos fatos, evidenciando confusão patrimonial e administrativa reconhecida em precedentes deste Tribunal.
6. A alegação de ausência de participação direta na operação não afasta a responsabilidade objetiva e solidária da recorrente, conforme arts. 7o, parágrafo único, e 14 do CDC.
7. Não se verifica culpa exclusiva ou concorrente do consumidor, que contratou em contexto de aparente regularidade com empresa autorizada a atuar como correspondente cambial.
8. Pagamento comprovado por meio de recibo anexado aos autos. Correta a incidência do INPC desde o desembolso e juros de 1% ao mês até 27.08.2024, com aplicação exclusiva da SELIC a partir de 28.08.2024 (Lei n. 14.905/2024).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso inominado conhecido e desprovido. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 7o, p.u., e 14; Lei no 14.905/2024, art. 2o; Resolução BACEN no 3.954/2011.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1606528, 07176440820218070001, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, j. 10/8/2022; TJDFT, Acórdão 1696967, 0732392-45.2021.8.07.0001, Rel. HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, j. 10/05/2023; TJDFT, Acórdão 1731978, 0714151-05.2021.8.07.0007, Rel. ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, j. 19/07/2023)